Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710905-88.2023.8.07.0020 EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO, ANDREZA PAULO NOBRE CARVALHO EMBARGADO: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. DESPACHO Os autores, PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARVALHO, ANDREZA PAULO NOBRE CARVALHO, opõem embargos de declaração, em que alegam erro material e contradição no acórdão no 1978153 (ID 70358687), que deu provimento ao apela da requerida, PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator